Tribunal: TJDFT
Processo: 0717542-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717542-18.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL AGRAVADO: VIDROCLEAN COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME DECISÃO 1. A exequente agrava (id 46492612) da decisão da 3a VETE e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0027274-08.2016.8.07.0001 – id 156561829) que indeferiu o requerimento de pesquisa à Declaração de Operações Imobiliárias - DOI - Sistema Infojud -, bem como ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro - CCS/Bacen, por julgar não exauridas as diligências objetivando localizar bens penhoráveis da agravada, além de destacar que a consulta ao CCS/Bacen não implica efetiva constrição patrimonial. Alega, em síntese, que já exauriu as diligências que estavam ao seu alcance e que a pesquisa à DOI e ao CCS/Bacen é necessária para a efetividade da execução, em atenção ao princípio da cooperação, em especial porque tal consulta só pode ser feita mediante intervenção do Judiciário. Argumenta que a execução ocorre conforme o interesse do credor, admitindo-se a adoção de meios executivos atípicos – CPC 139, IV, e REsp 1.955.539 e 1.955.574. Enfatiza que não há quebra do sigilo fiscal da agravada, pois o acesso aos dados ficará restrito ao magistrado e servidor responsável pela diligência ora pleiteada. Pede a antecipação da tutela recursal, para obstar a remessa dos autos ao arquivo e o início do prazo de prescrição intercorrente. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos apresentados na decisão impugnada: (...) Da consulta ao DOI Esclareça-se à parte exequente que a pesquisa à Declaração de Operações Imobiliárias - DOI e Declaração de Imposto Territorial Rural - DITR é efetuada pelo sistema Infojud. O referido sistema trata-se da ferramenta onde os Cartórios de Ofício de Notas, Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos registram as informações acerca das operações imobiliárias realizadas por pessoas físicas e jurídicas, devidamente averbadas nos respectivos ofícios extrajudiciais. Ocorre que, da análise dos autos, a consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, mantenho, por ora, o indeferimento ao pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. Do CCS – BACEN Trata-se de pleito de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro – CCS. Em consulta ao site do Banco Central (https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/cadastroclientes) verifica-se que o cadastro em questão é definido como: “O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema que registra a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central com as quais o cliente possui algum relacionamento (como conta corrente, poupança e investimentos). Importante! O CCS informa a data do início e, se for o caso, a data do fim do relacionamento com a instituição, mas não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e aplicações”. Veja-se, portanto, que a consulta ao CCS visa obter informações sobre em quais instituições uma pessoa teve ou tem relacionamento, mas não informa valores ou movimentações financeiras, não realizando também o bloqueio de qualquer ativo. A consulta ao cadastro em questão atinge informações pessoais, sensíveis e abrangidas pelo sigilo bancário, cuja quebra somente pode ser decretada para apuração de ocorrência de ilícito penal, nos termos do art. 1o, §4o, da Lei Complementar n.o 105/2001. De outra parte, a consulta não se presta a efetivar constrição patrimonial, não resultando em qualquer utilidade prática para a execução. (...). Grifos no original 3. Indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 06/06/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator